Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718325-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR LOPES CAMARGO AGRAVADO: FRANCO ISAAC SIMOES RODRIGUEZ, MARIA DE FATIMA SANTOS SIMOES, FRANCISCO VIEIRA BAPTISTA SIMOES, TANIA MARIA GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO CESAR LOPES CAMARGO contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que nos autos da execução de contrato de locação movida contra FRANCO ISAAC SIMÕES RODRIGUEZ, TANIA MARIA GONÇALVES DA SILVA, FRANCISCO VIEIRA BAPTISTA SIMÕES e MARIA DE FATIMA SANTOS SIMÕES indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas para penhora de bens e ativos financeiros dos agravados pelo SISBAJUD. Alega o agravante, em síntese, que move em desfavor dos agravados execução de débitos locatícios, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens dos devedores, restando inviabilizada a quitação do débito. Aduz que “...se arrasta no Judiciário desde 2020, o direito creditício do Exequente é obstacularizado pelos Executados que se omitem, mesmo auferindo uma renda alta”. Afirma que as últimas pesquisas realizadas para localização de bens e valores ocorreram em dezembro de 2022, quando lograda a penhora de valores pouco expressivos, de modo que postulou a renovação da medida constritiva pelo sistema SISBAJUD, o que foi indeferido pela decisão agravada. Defende ser legítima a renovação das tentativas de constrição patrimonial, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, pois a execução tramita no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, e por responderem os executados com todos os seus bens pelo pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 789 do CPC. Tece considerações sobre a alteração do sistema judicial de penhora de ativos financeiros, defendendo que “o fato de ter havido a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, tendo este maior alcance e novas funcionalidades, é razoável uma tentativa por este novo sistema SISBAJUD”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito requer o provimento do recurso, “...reformando integralmente a decisão agravada proferida pelo juiz a quo, e assim deferir a penhora online dos ativos financeiros de forma permanente pelo sistema SISBAJUD, pelo prazo mínimo de 30 dias e prorrogável por igual período, para com isto, localizar bens dos devedores para penhora.” Preparo regular no ID 46637319. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos, notadamente quanto à falta de urgência da medida vindicada. Inicialmente, destaco que não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessária e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Bacenjud, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA BACENJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA. 1.Não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado o critério de razoabilidade. 2.No caso dos autos, transcorrido mais de 1 (um) ano desde a última diligência, mostra-se razoável que se realize nova tentativa de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD. 3.Agravo conhecido e provido. (Acórdão n.979562, 20160020305987AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pág.: 605/665) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. De acordo com entendimento desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é possível a reiteração de pedido de penhora on line, desde que tenha decorrido prazo razoável da última tentativa. Transcorrido mais de um ano desde a última consulta no Sistema BacenJud deve ser deferida a realização de nova consulta, com o intuito de ver efetivado o direito da credora. (Acórdão n.1042496, 07086676920178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/08/2017, Publicado no DJE: 01/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, afere-se que se passaram poucos meses desde a última pesquisa de bens dos devedores, realizada em dezembro de 2022, pela qual se obteve a constrição de recursos pouco expressivos, como se verifica no ID 144623562 do processo de origem. Assim, mostra-se improcedente a alegação deduzida no recuso, no sentido de que a decisão agravada “...indeferiu o pedido de reiteração do bloqueio judicial, mesmo tendo se passado um enorme lapso de tempo desde a última tentativa de localização de bens do devedor.” Também se revela impertinente a alegação e que a alteração do sistema judicial de constrição de ativos financeiros justificaria a reiteração a medida, pois constata-se que a última pesquisa realizada em dezembro do ano passado, já foi operacionalizada pelo SISBAJUD (ID 144623572 dos autos de origem) Não se verificando manifesta razoabilidade na reiteração de pesquisa, considerando o tempo de tramitação da execução, verifico que o mérito da pretensão recursal não possui relevância recursal suficiente para pronta deliberação singular, devendo aguardar oportuna manifestação do Órgão Colegiado. Com efeito, tal apreensão é confirmada também pela falta de demonstração de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco à qualquer execução. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Oficie-se ao Juiz da causa. Intimem-se parte a agravada para responder o recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator